Tribunal: TJDFT
Processo: 0017111-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0017111-31.2014.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES (208) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: DALTRO PAES LANDIM RIBEIRO JUNIOR, DEBORA CRISTINA NOGUEIRA NERY PAES LANDIM D E S P A C H O Considerando a dúvida suscitada pela Secretaria (id. 21259555), intimem-se as partes para se manifestarem sobre o cadastramento do patrono Denner de Barros Mascarenhas, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de novembro de 2020 15:04:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador